Tribunal: TJSP
Processo: 1009862-11.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação Cível.

Cumprimento de sentença – Acordo homologado em reclamação pré-processual perante o CEJUSC – Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 320 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto pela autora – Petição inicial indeferida por falta de cumprimento de determinação de

Ementa:
Apelação Cível.

Cumprimento de sentença – Acordo homologado em reclamação pré-processual perante o CEJUSC – Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 320 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto pela autora – Petição inicial indeferida por falta de cumprimento de determinação de emenda à petição inicial – Emenda à petição inicial que tinha por objetivo adequar os pedidos ao procedimento, uma vez que pleiteados "valores que não constam do título executivo judicial" – Partes que, ao celebrarem acordo, repactuaram o saldo devedor do contrato, não podendo a autora, no presente cumprimento de sentença, pleitear o pagamento de parcelas vincendas nos termos do contrato – Inadimplemento dos réus que operou o vencimento antecipado não das parcelas previstas no contrato, mas sim das parcelas previstas no acordo, cujos valores não correspondem àqueles indicados pela autora na inicial e respectiva emenda – Indeferimento da inicial que era de rigor – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.